Tribunal: TJDFT
Processo: 0790364-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO E VÍCIOS FORMAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Murilo Roberto Matias da Silva, ora recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração de Trânsito no SA04107498, lavrado com fundamento no art. 165-A do CTB, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
3. O recorrente, preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Alegou ausência de notificação válida da autuação e da penalidade, bem como vícios formais no preenchimento do auto de infração, especialmente quanto à descrição do equipamento utilizado para aferição de alcoolemia. Requereu também o afastamento da multa por litigância de má-fé.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 77174125.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a validade do auto de infração por suposta ausência de notificação e vícios formais, a legalidade da condenação por litigância de má-fé e o deferimento da gratuidade de justiça.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A sentença recorrida analisou detalhadamente os elementos do auto de infração, concluindo que este atende aos requisitos legais e regulamentares, conforme previsto no art. 280 do CTB e na Portaria SENATRAN no 354/2022.
8. Consta nos autos que o recorrente foi notificado no momento da abordagem e também por via postal, conforme documento ID 232584024.
9. A alegação de ausência de notificação não se sustenta, pois há comprovação de envio da correspondência ao endereço cadastrado no órgão de trânsito.
10. A jurisprudência do STJ e do TJDFT exige a notificação em duas etapas: autuação e penalidade, ambas presentes no caso.
11. Quanto à alegação de vícios formais, os campos obrigatórios do auto de infração foram devidamente preenchidos, sendo desnecessária a indicação de medição ou equipamento de aferição nos casos de recusa ao teste de alcoolemia, conforme entendimento consolidado.
12. A condenação por litigância de má-fé foi fundamentada na repetição de petições idênticas em diversos processos, na alteração da verdade dos fatos e na propositura da ação antes do prazo legal para notificação. A conduta do recorrente se enquadra nas hipóteses previstas no art. 80, incisos I e II, do CPC.
13. Nesse sentido: Acórdão 2053873, 0783825-38.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025; Acórdão 2053029, 0752728-83.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; e Acórdão 2051625, 0793617-16.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025.
V. Dispositivo
14. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
15. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade deferida.

Tese de Julgamento:
A recusa ao teste de alcoolemia configura infração prevista no art. 165-A do CTB, sendo válida a autuação mesmo sem medição ou indicação de equipamento. A notificação pode ser realizada presencialmente ou por via postal, e sua ausência deve ser comprovada para ensejar nulidade. A repetição de petições idênticas e a alteração da verdade dos fatos caracterizam litigância de má-fé.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 165-A, 280, 281 e 282 do CTB
• Portaria SENATRAN no 354/2022
• Art. 77, I e art. 80, I e II do CPC
• Art. 98 do CPC
• Art. 55 da Lei no 9.099/1995
• Súmula 312 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 2053873, 0783825-38.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025;
Acórdão 2053029, 0752728-83.2025.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025; e
Acórdão 2051625, 0793617-16.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 13/10/2025